Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino. Cárcere privado qualificado. Absolvição quanto ao cárcere. Dolo configurado. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o, do CP), no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O réu foi condenado à pena de reclusão, em regime inicial aberto, concedida a suspensão da pena, e ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de cárcere privado, sob o argumento de ausência de dolo específico.
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de cárcere privado qualificado.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e cárcere privado qualificado, no contexto de violência doméstica.
4. Demonstrado o dolo de privar a vítima de sua liberdade, consistente em levá-la para locais ermos e impedir que saísse do carro, mediante ameaças, xingamentos e violência, com grave sofrimento físico e moral, resta configurado o delito de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o, do CP).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Demonstrado o dolo de privar a vítima de sua liberdade, configura-se o crime de cárcere privado”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 148, §2o; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.